Tribunal: TCU
Processo: 028.326/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Giodilson Pinheiro Borges, ex-Prefeito Municipal de Mazagão (AP), na gestão 2013-2016, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Giodilson Pinheiro Borges (CPF: XXX.879.162-XX), ex-Prefeito Municipal de Mazagão (AP), na gestão 2013-2016, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 201, §2o, 208, §1o, e 209, §2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Giodilson Pinheiro Borges (CPF: XXX.879.162-XX), ex-Prefeito do Município de Mazagão/AP, outorgando-lhe quitação; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, § § 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, § § 3a, 4o e 5o, do Regimento Interno, para que o Município de Mazagão/AP (CNPJ 05.986.427/0001-24) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada junto aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente a partir da data também a seguir especificada, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 16/11/2016 11.154,89 9.3. cientificar o Município de Mazagão/AP (CNPJ 05.986.427/0001-24) de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.4. determinar ao Município de Mazagão/AP (CNPJ 05.986.427/0001-24) que, na impossibilidade de liquidação tempestiva dos débitos, no mencionado prazo de 15 dias, adote providências com vistas à inclusão do valor da dívida em sua lei orçamentária, informando ao Tribunal as providências adotadas, no prazo de 30 dias; 9.5. determinar à Secex/TCE que inclua na notificação para o pagamento do valor mencionado no item 9.2 o disposto nos itens 9.3 e 9.4, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; e 9.6. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).